Tribunal: TJDFT
Processo: 0734433-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734433-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravante que se abstenha de promover descontos em conta corrente do agravado em percentual superior a trinta por cento (30%) da sua remuneração líquida. O agravante afirma que os requisitos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela não teriam sido cumpridos, ao argumento de que o agravado reconheceu os contratos firmados com o agravante e tinha ciência de todas as cláusulas contratuais desde o momento da assinatura dos contratos. Sustenta não ter sido demonstrada a existência de qualquer vício de vontade no momento da contratação do empréstimo, nem sua ignorância acerca dos termos contratuais, tampouco provou que o credor esteja debitando valores superiores ao devido. Enfatiza ser inadmissível a conduta do agravado de contrair empréstimos, usufruir do dinheiro e tentar se esquivar do cumprimento da obrigação de adimpli-las. Relata que o agravado teria contratados empréstimos na modalidade de consignação em folha de pagamento, com a limitação legal de trinta por cento (30%) de sua remuneração e na modalidade de desconto direto em conta corrente. Ressalta não ser cabível a revisão do contrato em situação como a dos autos, principalmente em razão da ausência de demonstração de ocorrência de fato novo capaz de possibilitar a alteração contratual. Menciona não ser possível a limitação de empréstimos em conta corrente ao percentual de trinta por cento (30%), em razão da ciência e liberalidade no momento da contratação, devendo prevalecer aquele que foi livremente pactuado pelas partes. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Alega que os princípios da dignidade da pessoa humana ou da função social do contrato não podem ser utilizados para afastar os compromissos assumidos de livre e espontânea vontade pelo consumidor e que não cabe ao Poder Judiciário tutelar pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas que fizeram diversos empréstimos e desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso e a revogação da decisão agravada. Preparo regular (id 30197895). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se a averiguar o cabimento da antecipação dos efeitos da tutela no presente caso, com a determinação para que o agravante suspenda os descontos em conta corrente do agravado em percentual superior a trinta por cento (30%) da sua remuneração. A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, tema cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito experimentado nos últimos anos. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Se o devedor possui patrimônio para, de alguma forma, adimplir seus débitos, não há superendividamento.[i] Assim, merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, etc.) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). Nesse contexto, é possível reconhecer a ocorrência de superendividamento não só perante organizações financeiras (situação mais comum), mas também, por exemplo, perante operadoras de plano de saúde e instituições de ensino. Não raras vezes, o consumidor/mutuário contrai empréstimos a serem descontados diretamente em sua conta bancária. Destaque-se, entretanto, que os referidos descontos poderão ser feitos de modos distintos, a depender da contratação realizada: i) desconto em folha de pagamento; ii) desconto em conta corrente. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros (em regra, até trinta por cento dos rendimentos do correntista) nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. O desconto em conta corrente, por sua vez, diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender. Por não possuir regramento específico, não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é lícito o desconto das prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários, ainda que a conta na qual incidem as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário; contudo, não há que se aplicar a limitação legal existente para os contratos de empréstimo consignado, na medida em que são hipóteses diversas. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita à limitação de 30% dos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1805709/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 09/12/2019). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. (...) (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) Na espécie, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau determinou ao agravante que se abstenha de promover descontos na conta corrente do agravado em percentual superior a trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida. Com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, os contratos cujos descontos foram considerados abusivos se referem a crédito pessoal e não se sujeitam à limitação legal referente aos empréstimos consignados. Observa-se que o agravado, por espontânea vontade, contraiu diversos empréstimos junto ao banco agravante, nos quais foi convencionado que os descontos seriam efetuados diretamente na conta bancária em que são depositados os vencimentos do mutuário. As provas e alegações trazidas aos autos não permitem concluir que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis. Assim, não se mostra legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, porquanto os descontos derivam de manifestação volitiva do próprio titular da conta corrente, cuja higidez deve ser reconhecida. Diante das peculiaridades do caso em exame, mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [i] PORTO, Antônio José M.; BUTELLI, Pedro Henrique. O superendividamento brasileiro: uma análise introdutória e uma nova base de dados. Revista de Direito do Consumidor, ano 23, vol. 95, set-out 2014. p. 199.